Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRIITO FEDERAL. em face ao acordão negou provimento ao seu recurso de apelação. O recorrente foi intimado para que se manifestar acerca da tempestividade do recurso (ID 31220648). Manifestação do embargante (ID 31744265). É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração em face acordão desta turma, opostos no dia 26/11/2021. Contudo, em consulta ao andamento processual ficou registrado que o decisum foi disponibilizado em 04/11/2021 e considerado publicado em 05/11/2021, sexta-feira (ID 30444425). Assim, considera-se realizada a publicação em 05 de novembro de 2021, sexta-feira, iniciando-se o prazo recursal no próximo dia útil seguinte (08/11/2021) segunda feira, conforme § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil, e contado em dobro, o prazo para oposição dos embargos, encerrou-se no dia 22/11/2021. No caso dos autos, o recurso somente foi interposto em 26/11/2021 (ID 31022872). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator